Tribunal: TJPA
Processo: 0804028-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804028-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: SANARA SOUSA SILVA

PROCURADOR: VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PREVISTA NO ART. 1.015, XI, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO GERA PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A superveniência de sentença no feito principal esgota a fase de conhecimento e acarreta a perda da utilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, impondo o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

II –
Ainda que a decisão agravada verse sobre redistribuição do ônus da prova, matéria prevista no art. 1.015, XI, do CPC, o não conhecimento do agravo de instrumento, por perda de objeto, não implica preclusão nem ocasiona prejuízo à parte recorrente.

III –
A simples interposição do agravo de instrumento, sem julgamento de mérito, não torna imutável a decisão interlocutória, podendo a controvérsia ser devolvida ao Tribunal em sede de apelação, em razão do efeito devolutivo do recurso.

IV –
Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0804028-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

AGRAVADO: SANARA SOUSA SILVA

ADVOGADO: VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
VALE S.A
. contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804028-74.2024.8.14.0000, oriundo da ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por
SANARA SOUSA SILVA
.

Na ação principal, o juízo
a quo
, em decisão de saneamento, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o que motivou a interposição do agravo de instrumento, o qual não foi conhecido ao fundamento de que sobreveio sentença no processo principal, circunstância que acarretou a perda superveniente do objeto do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela agravante, os quais foram rejeitados, ao entendimento de que inexistia omissão ou contradição no decisum, reafirmando-se que a matéria impugnada poderia ser devolvida ao Tribunal por ocasião da apelação, não havendo prejuízo processual à parte recorrente.

No presente agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova se enquadra no rol do art. 1.015, XI, do CPC, sendo, portanto, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Alega que a superveniência da sentença não retira o interesse recursal, pois a controvérsia relativa à distribuição do ônus probatório impacta diretamente o mérito da demanda e não poderia ser analisada em sede de apelação, à luz do art. 1.009, § 1º, do CPC. Defende, ainda, que houve equívoco do juízo de primeiro grau ao aplicar o CDC ao caso, por se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão, incidindo o entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para afastar o reconhecimento da perda de objeto e permitir o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0804028-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

AGRAVADO: SANARA SOUSA SILVA

ADVOGADO: VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante, em razão da superveniência de sentença no processo de origem, reconhecendo-se a perda do objeto do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, entendimento que foi mantido quando da rejeição dos embargos de declaração posteriormente opostos.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fundamento apto a ensejar a reconsideração da decisão anteriormente proferida.

A agravante insiste na tese de que a decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova, por se enquadrar no rol do art. 1.015, XI, do CPC, deveria necessariamente ser apreciada por meio do agravo de instrumento, sob pena de preclusão, sustentando que a superveniência da sentença não afastaria o interesse recursal.

Todavia, conforme já explicitado na decisão que julgou os embargos de declaração, a simples circunstância de a matéria constar no rol do art. 1.015 do CPC não impede a incidência da regra da perda superveniente do objeto quando o processo principal é sentenciado antes do julgamento do recurso. A decisão monocrática agravada não adentrou o mérito do agravo de instrumento, limitando-se a reconhecer a inexistência de utilidade prática no seu julgamento após o encerramento da fase de conhecimento. Nessas hipóteses, o não conhecimento do agravo não gera preclusão nem causa prejuízo à parte recorrente, porquanto a matéria poderá ser devolvida a este Tribunal por ocasião da apelação, em razão do seu efeito devolutivo.

Ressalte-se, ainda, que a interposição do agravo de instrumento, que acabou não sendo conhecido, por si só, não tem o condão de tornar imutável a decisão interlocutória impugnada. A preclusão somente se configuraria se a parte deixasse de utilizar o recurso cabível no prazo legal ou se houvesse pronunciamento judicial definitivo sobre o mérito da controvérsia, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, não há falar em violação ao art. 1.009, § 1º, do CPC, nem em supressão de instância, permanecendo íntegra a possibilidade de reapreciação da matéria em sede recursal adequada.

Desse modo, constata-se que o agravo interno se limita a renovar argumentos já examinados e afastados de forma clara e fundamentada, revelando mero inconformismo com o entendimento adotado, o que é insuficiente para justificar a reforma da decisão agravada.

Tratando-se, portanto, de recurso manifestamente improcedente,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026